Tribunal: STF
Processo: RE 1390337
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL (ART. 40, § 5º, DA CRFB). ADI Nº 3.772/DF E TEMA RG Nº 965. CARGO EFETIVO DE DIRETOR DE ESCOLA: DIVERSO DE CARGO DE PROFESSOR. ACÓRDÃO RECORRIDO CONTRÁRIO À ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF. RECURSO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa segue transcrita:



    “Aposentadoria especial – Servidora Pública Municipal que ingressou no serviço público como Professora de Educação Básica, exercendo as funções de Diretor de Escola Artigo 40, §1º, inciso III, alínea “a” e §5º da Constituição Federal c/c artigo 67, §2º da Lei nº. 9394/96 Ação direta de inconstitucionalidade nº 3772-DF que definiu os limites da noção de efetivo exercício do magistério Recurso provido.” (e-doc. 88).



    2. Nas razões do recurso extraordinário interposto, o Instituto de Previdência Municipal de Piratinga (Iprepi) afirma violado o art. 40, § 5º, da Constituição da República. Alega que, de acordo com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.772/DF, a carreira de magistério abrange funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico desde que exercidas em estabelecimento de ensino básico e por professores de carreira. Ressalta que a recorrida ocupa cargo efetivo de diretor de escola, carreira diferente da carreira de professor. Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido (e-doc. 95).



    3. A recorrida, em contrarrazões, manifesta-se pela inadmissão do extraordinário e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (e-doc. 106).



    4. Em virtude da apreciação do Recurso Extraordinário nº 1.039.644-RG/SC, Tema nº 965 da Repercussão Geral, os autos retornaram ao Colegiado de origem para juízo de adequação. Eis a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO – Aposentadoria especial, nos termos do artigo 40, §1º, inciso III, alínea “a” e §5º da Constituição Federal c/c artigo 67, §2º da Lei nº. 9394/96 – Servidora Pública Municipal que ingressou no serviço público como Professora de Educação Básica e exerceu a função de Diretora de Escola – Julgamento do RE nº 1.039.644/SC (Tema nº 965) – Reapreciação do recurso na forma do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil – Restituição dos autos à Egrégia Presidência desta Seção de Direito Público.” (e-doc. 115).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia debatida no recurso extraordinário, colho do acórdão recorrido os seguintes trechos:  



    “No mais, verifica-se que a autora, ora apelante, é servidora pública municipal da cidade de Piratininga, admitida em 10.04.1989 (f. 24) para exercer a função de Professora de Educação Infantil, sendo que em 09.04.2012 passou a exercer o cargo de Diretora de Escola, função que exerce até os dias atuais. Afirmou que conta com mais de 28 (vinte e oito) anos de tempo prestado junto ao Município na carreira de magistério, motivo pelo qual postulou, nos termos do disposto na Lei Federal nº 11.301/06 e no artigo 40, §5º da Constituição Federal, a concessão da aposentadoria especial, pedido indeferido pelo réu sob o argumento de que não é professora de carreira o que a impede de usufruir de tal benefício. 



    O direito em questão está amparado pelo disposto no §1º do artigo 40, inciso III, alínea “a” combinado com o §5º do mesmo artigo da Constituição Federal, bem como pelo artigo 67, §2º da Lei nº 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação). 



    A Constituição prevê os requisitos de aposentadoria do servidor público, incluindo um regime especial para os professores, conforme se verifica no §5º do artigo 40: 



    ‘Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.’ 



    Por conseguinte, a Lei Federal nº 11.301/06, ao alterar o disposto no §2º do artigo 67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, estabeleceu os limites com relação à noção de tempo de efetivo exercício das funções de magistério. Tal regramento passou a ter a seguinte redação: 



    ‘Para os efeitos do disposto no § 5 o do art. 40 e no § 8 o do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.’ 



    O dispositivo foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3772-DF, que julgou parcialmente procedente o pedido e considerou que a função de magistério não se limita apenas ao trabalho exercido em sala de aula, mas também a coordenação, o assessoramento pedagógico e a direção de unidade escolar, desde que exercidas por professores de carreira em estabelecimentos de ensino, nos seguintes termos:



    (...)



    Assim, considerado o fato de a apelante ter sido professora de educação infantil por mais de vinte anos e, agora, desempenhar as atividades de diretora de escola, tem direito à aposentadoria especial. 



    Nesse sentido, destaca-se o entendimento majoritário desta C. 1ª Câmara de Direito Público expresso no julgamento da Apelação Cível nº 1016408-75.2019.8.26.0554 (j. em 17.04.2020), de relatoria do E. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez e do qual participei como 5º Juiz, ‘ainda que o acesso ao cargo de Diretor de Escola tenha ocorrido em razão da aprovação em novo concurso público, com exoneração do cargo anterior, a contagem especial é devida’.



    (...)



    Diante de todo o exposto, dou provimento ao recurso e julgo procedente o pedido inicial para determinar que o réu considere os fatos de que autora ingressou no serviço público como professora de educação básica, bem como de que as atividades por ela executadas deste então são acolhidas pela jurisprudência para cômputo de aposentadoria especial, e proceda a revisão do seu pedido de concessão do benefício.” (e-doc. 88; grifos acrescidos).



    6. Pois bem. Além da já mencionada ADI nº 3.772/DF (cujo teor será explicitado em texto transcrito abaixo), deu-se, em 12/10/2017, o julgamento do Tema nº 965 do ementário da Repercussão Geral, quando o Plenário desta Corte reafirmou a jurisprudência no tocante à interpretação do art. 40, § 5º, do Texto Constitucional. Confira-se a ementa do paradigma:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”



    (RE nº 1.039.644-RG/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 12/10/2017, p. 13/11/2017; grifos acrescidos).



    7. Colhe-se do voto do Relator, e. Ministro Alexandre de Moraes, os excertos abaixo:



    “A redação original da Carta já exigia o ‘efetivo exercício’ em funções de magistério, o que foi enfatizado pela Emenda 20, ao determinar que o postulante ‘comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério (...)’. 



    Com base nessas disposições, o Supremo vedou terminantemente o cômputo de tempo em atividades estranhas ao magistério para fins de concessão da aposentadoria especial respectiva. Veja-se a respeito a Súmula 726 desta Corte: 



    Para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula. 



    Três anos após a edição desse enunciado sumular, o art. 1º da Lei 11.301/2006 modificou o § 2º do art. 67 da Lei 9.394/1997, que assim ficou redigido: 



    § 2º Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. 



    Se, por um lado, a súmula impede a admissão de ‘tempo de serviço prestado fora da sala de aula’, a lei veio legitimar a contagem do tempo de serviço que o professor exerce dentro da escola, em funções acessórias à atividade de ensino. A compatibilidade da nova norma com a Constituição foi amplamente examinada no julgamento da ADI 3.772, cujo Relator originário era o ilustre Min. AYRES BRITTO. 



    A despeito da aparente dissonância entre a norma e a Súmula 726, a Corte não reputou totalmente inválida a disposição. Deu-lhe interpretação conforme à Constituição ‘para assentar que as atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico também gozam do benefício (...), desde que exercidas por professores’. Veja-se a ementa desse importante precedente: 



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra. (ADI 3772, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe 29-10-2009)



    O precedente vem sendo confirmado sem maiores contestações. Vejam-se os seguintes julgados: (...).” (grifos acrescidos).



    8. Nota-se, portanto, ser possível conceder a aposentadoria especial alusiva ao magistério àqueles servidores que exerçam funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que sejam professores de carreira e desempenhem suas atividades em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.



    9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem asseverou que, embora a recorrida tenha sido admitida, em 10/04/1989, para o cargo de Professora de Educação Infantil, em 09/04/2012, passou a exercer o cargo de diretora de Escola, a partir de aprovação em novo concurso público. 



    10. Desse modo, considerando que o cargo efetivo de diretor de escola é diverso do cargo de professor, é de rigor reconhecer que o acórdão recorrido contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal formalizado na apreciação da ADI nº 3.772/DF e do Tema RG nº 965, conforme precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADI 3.772. APOSENTADORIA ESPECIAL ASSEGURADA AOS PROFESSORES. EXTENSÃO A QUEM EXERCE OUTRAS FUNÇÕES DENTRO DA ESCOLA, DESDE QUE SEJA PROFESSOR DE CARREIRA. 1. No julgamento da ADI 3.772 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 9/10/2009), o PLENÁRIO assentou que o direito à aposentadoria especial previsto no art. 40, § 5º, da CF/1988, garantido aos integrantes da carreira de professor, estende-se àqueles que exercem as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, não se restringindo aos que desempenham o magistério dentro da sala de aula. 2. No caso, a parte autora não é professora de carreira, ocupando o cargo de diretora escolar por meio de concurso público. Assim, falta-lhe condição essencial para a fruição do benefício. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.328.026-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/08/2021, p. 23/08/2021; grifos acrescidos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL NO CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA. FUNÇÃO EXERCIDA POR NÃO INTEGRANTE DA CARREIRA DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.772. RE 1.039.644. TEMA N. 9.652/RG. 1. É cabível a aposentadoria especial para aquele que exerça função de direção, coordenação e assessoramento pedagógico em estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, desde que, nesse mister, não haja solução de continuidade da carreira de magistério. Em se tratando de investidura originária na carreira de diretor (isto é, mediante concurso), o tempo de exercício no correspondente cargo não pode ser computado para fins de aposentadoria especial (ADI 3.772 e RE 1.039.644 – Tema n. 965/RG). Precedentes. (...)”



    (RE nº 1.244.931-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.04.2023. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. COORDENADORA PEDAGÓGICA. EXONERAÇÃO DO CARGO EFETIVO DE PROFESSORA MUNICIPAL. ADI 3.772/DF. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. 1. No julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar”. 2. Essa orientação foi ratificada no julgamento do mérito do RE 1.039.644-RG (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou tal orientação, visto que a Recorrente exonerou-se do cargo efetivo de professora, para ocupar o de Coordenadora Pedagógica, não fazendo jus, portanto, à aposentadoria especial, exclusiva para quem ocupa o cargo efetivo de professor. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade no caso de eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.423.232-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/05/2023, p. 1º/06/2023; grifos acrescidos).



    11. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer sentença (e-doc. 66).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator